Tribunal: TJES
Processo: 5014639-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014639-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: JOSELHA RODRIGUES MORAES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
NEOPLASIA MALIGNA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
.

ISEN
ÇÃO DEVIDA.

ART. 1º,
§
3º, DA LEI Nº 8.437/92. REVERSIBILIDADE DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Caso em que foi devidamente comprovada com a inicial que a Agravada é servidora aposentada do Município de Vitória/ES e possui neoplasia maligna de pele, consistente em carcinoma basocelular multinodular, demonstrando, a princípio, que faz
ju
s
a isenção do imposto de renda, nos termos no Art. 6, inciso XIV da Lei nº 7.713/88, e, portanto, a probabilidade do direito.

2. O requisito atinente ao perigo de dano, visto que os descontos mensais a título de imposto de renda está incidindo sobre proventos da aposentadoria, ou seja, verba de caráter alimentar.

3. Nos termos da Súmula
627
do STJ: “
O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”
. (Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

4. A suspensão da decisão primeva viabilizaria o retorno dos descontos de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da requerente, bem como a, posterior, restituição dos valores que entender devidos, nos termos do Art. 302, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que se falar em irreversibilidade da decisão, nos termos do Art.1º, § 3º da Lei nº 8.437/92.

5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da “Ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c pedido de repetição de indébito”, tombado sob o número 5029261-48.2023.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por JOSELHA RODRIGUES MORAES, ora Agravada, para determinar a imediata suspensão dos descontos de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria da requerente.

Em suas razões recursais id
6836912
, a Agravante sustenta que
(i)

não é possível a concessão de liminares contra a Fazenda Pública que impliquem em esgotamento total do objeto da ação, nos termos do
Art. 1º, §3º da Lei nº 8.437/92
;
(ii)

não há a probabilidade do direito alegado
, uma vez que não
consta nos autos
a
comprovação
de
que, atualmente,
a agravada
possui neoplastia maligna (câncer de pele),
estando apenas
o documento de retirada de câncer de pele com margens livres
;
(iii)

os descontos mensais, a título de imposto de renda, dos proventos da parte, não se mostram capazes de comprometer sua subsistência, razão pela qual não há risco do resultado útil do processo
.

Requer, ao final, seja dado provimento ao recurso a fim de que seja reformada a decisão agravada, ante a ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada pelo juízo de piso.

Pois bem.

Relatou
a
autor
a
,
ora agravada,

na
ação originária, ajuizada em 202
3
, que é
s
ervidor
a

p
úblico
m
unicipal
aposentad
a

e está em tratamento de neoplasia maligna (CID C44.3).

Diante de tais fatos, narra que solicitou a isenção do IRRF junto ao Instituo de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória - IPAMV, que concluiu que “
no momento, o segurado não preenche critérios legais para enquadramento de moléstia grave especificada no art. 1º da Lei nº 11.052/04
”.

Dessa forma, asseverando não tendo sido ainda declarado pelo Requerido o direito à isenção tributária que faz
jus
, não lhe restou outra saída, se não recorrer ao Poder Judiciário, tendo sido proferida a r. decisão guerreada, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravada.

Compulsando os autos, verifica-se que restou devidamente comprovada com a inicial que a Agravada é servidora aposentada do Município de Vitória/ES (id. 30990940) e possui neoplasia maligna de pele (laudos no id. 30992164), consistente em carcinoma basocelular multinodular, demonstrando, a princípio, que faz
jus
a isenção do imposto de renda, nos termos no Art. 6, inciso XIV da Lei nº 7.713/88, e, portanto, a probabilidade do direito.

Nesse contexto, resta patente, também, o requisito atinente ao perigo de dano, visto que os descontos mensais a título de imposto de renda está incidindo sobre proventos da aposentadoria, ou seja, verba de caráter alimentar.

Outrossim, apesar da alegação do Agravante de que
não
consta nos autos
comprovação
de
que
o quadro clínico da agravada subs
o
m
e-se
,
atualmente, aos requisitos previstos
no
A
rt. 6º da
L
ei
F
ederal nº 7.7113/1988,
nos termos da Súmula 627
do STJ: “
O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda,
n
ão se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
”
.
(Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) – destacamos.

Registre-se que esse é, inclusive, o posicionamento deste egrégio Tribunal, consoante se verifica nos seguintes julgados, os quais restaram assim ementado:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
NEOPLASIA MALIGNA
. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IRRELEVÂNCIA. ISENÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A Súmula nº 627, do STJ, prevê que
“
o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda,
não se lhe exigindo

a demonstração da
contemporaneidade

dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.”
. 2. Isenção devida. 3. Recurso provido. (
TJES,
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
n°

5013908-40.2023.8.08.0000
, Relator:
DES.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
,
Primeira
Câmara Cível,
Julgado em
2
7
.0
2
.202
4
)-
grifamos

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ISENÇÃO DOS DESCONTOS DE IR DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEI 7.713/98. PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL E DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. RECURSO DESPROVIDO.
I
– O direito à isenção do IR decorre da lei e, portanto, o ato administrativo que o reconhece possui efeitos meramente declaratórios, afastando a necessidade de prévio requerimento administrativo.
II
- Os rendimentos percebidos por pessoas físicas isentos desconto de imposto de renda são os elencados na Lei 7.713/98, dentre os quais se inclui a aposentadoria auferida por portador de câncer.
III
- Conforme entendimento sumulado do STJ, é prescindível a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do IR, sendo suficiente a demonstração da moléstia através de outros documentos (enunciado 598).
IV
-
A súmula 627 do C. STJ estabelece que a concessão ou manutenção da isenção do imposto de renda não exige comprovação da contemporaneidade dos sintomas da doença da qual o beneficiário é portador.
V –
Recurso conhecido e desprovido.(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 5003174-30.2023.8.08.0000, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02.10.2023)- grifamos

Deste modo, em sede de exame perfunctório, observa-se que a tese recursal de
que

o quadro clínico da agravada -
carcinoma basocelular multinodular -
não acarreta a
suspensão

dos

descontos
do IRPF
sobre os proventos de aposentadoria
da Requerente,
não encontra respaldo na jurisprudência,
n
a interpretação dada ao disposto no
A
rt. 6º da
L
ei
F
ederal nº 7.7113/1988

e nos laudos constantes nos autos originários.

Ressalte-se, por fim, quanto a alegação de que o deferimento da tutela de urgência
esgotaria, no todo ou em parte, o objeto da ação, encontrando óbice no art.
1º,
§
3º, da Lei nº 8.437/92
, deve-se ressaltar que o supracitado dispositivo legal refere-se
"às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação
”
( Resp 664.224/RJ)
, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 1.3.2007, p. 230), o que
não
se verifica no presente caso, tendo em vista a suspensão da decisão primeva viabilizaria o retorno
dos

descontos de
i
mposto de
r
enda sobre os proventos de aposentadoria da requerente
, bem como a,
posterior,
restituição
dos valores que entender devidos,
nos termos do
A
rt. 302, I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe

NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)